Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0700311-80.2020.8.07.0000 REQUERENTE: WELLINGTON LOPES DE ANDRADE FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Revisão Criminal ajuizada por Wellington Lopes de Andrade visando anulação do acórdão 1068887, proferido pela Terceira Turma Criminal na Apelação Criminal 2012.03.1.011831-4, e absolvição. Os autos foram distribuídos por sorteio em 13/01/2020 e a Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio determinou a redistribuição com fundamento no artigo 245 do Regimento Interno deste Tribunal – ID 13543925. O parágrafo primeiro do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal estabelecem que a petição inicial de revisão criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, incluindo possíveis acórdãos. Assim, intime-se a advogada para instruir devidamente o feito no prazo de cinco dias, presumindo-se no silêncio o desinteresse processual e o indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Após, nova conclusão. Brasília, 14 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator